Tribunal: TJDFT
Processo: 0705713-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705713-08.2021.8.07.0001 RECORRENTES: CARLOS OLIVEIRA MARTIN, BRUNO ANIBALL PEIXOTO DE SOUZA E BRUNO HENRIQUE DE ARAÚJO RECORRIDO: PRESBITÉRIO BRASÍLIA SUL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: I – APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÕES ANULATÓRIAS C/C DECLARATÓRIAS. II – PRELIMINARES. II.1 - PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. II.2. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. II.3. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE AO EXAME DA LIDE. II.4. NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO RECONHECIMENTO DE CONEXÃO. REALIDADE FÁTICA EXISTENTE ENTRE DUAS AÇÕES QUE AFASTAM A EXIGÊNCIA DE REUNIÃO DAS CAUSAS PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR REJEITADA. II.5. ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. VÍNCULO EVIDENCIADO PELA PROVA PRODUZIDA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. III. MÉRITO. LIBERDADE RELIGIOSA. DIREITO FUNDAMENTAL. LIBERDADE DE ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA. DIREITO DE ORGANIZAÇÃO RECONHECIDA CONSTITUCIONALMENTE PELO ESTADO BRASILEIRO QUE É LAICO. ART. 5o, VI, CF/88. RESPEITO DEVIDO ÀS REGRAS ESTRUTURANTES DAS ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS. ÓRGÃO SUPERIORES DA IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL. FUNÇÃO HIERÁRQUICA QUE DEVE SER OBSERVADA PELOS ÓRGÃOS INFERIORES. DESTITUIÇÃO DE PRESBÍTEROS INTEGRANTES DO CONSELHO DA IGREJA PRESBITERIANA DO LAGO SUL. DECISÃO DO PRESBITÉRIO. DELIBERAÇÃO RACIONALMENTE TOMADA PELO ÓRGÃO SUPERIOR NA ESTRUTURA HIERARQUIZADA DA INSTITUIÇÃO RELIGIOSA. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE RECONHECIDAS, INCLUSIVE AO RATIFICAR ATOS DO PRESBITÉRIO DEVIDAMENTE REGISTRADOS EM ATAS. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais. 2. Parcial juízo negativo de admissibilidade firmado quanto ao pedido de correção do valor da causa, por falta de coerência e congruência com os fundamentos da sentença recorrida. Violação ao princípio da dialeticidade. 3. Afirmando o magistrado a suficiência da prova documental reunida aos autos para a formação de seu convencimento, afastado está, por completo, o alegado cerceamento de defesa. 3.1 A prescindibilidade da prova testemunhal para a solução da controvérsia, tendo em vista a robustez dos documentos reunidos aos autos, faz irretocável, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, o comando judicial que, primando pela efetividade dos princípios da celeridade e eficiência (art. 4o CPC), julga a lide conforme o estado do processo. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 4. Não é absoluto nem automático o dever do juiz de reunir processos conexos para julgamento simultâneo, visto que imprescindível a análise do caso concreto com identificação dos critérios legais ordenadores da reunião de ações conexas. Embora a reunião de processos seja a principal consequência da conexão, uma vez que possível a reunião de demandas conexas para decisão conjunta, verdade é que podem ser reunidas para decisão conjunta causas não conexas (art. 55, § 3o, CPC), bem como causas conexas podem não ser reunidas para julgamento conjunto, isso quando a reunião dos feitos implicar modificação de regras de competência absoluta. Nessa última hipótese, a conexão terá como efeito a suspensão de um dos processos em decorrência da relação de prejudicialidade identificada entre eles. 4.1. Caso concreto em que examinada a situação submetida a julgamento pela consideração da realidade fática existente entre as ações consubstanciadas nos processos n. 0705713-08.2021.8.07.0001 e n. 0710005-02.2022.8.07.0001, não é possível identificar vínculo de identidade nem elementos de afinidade entre os elementos que os caracterizam a exigir reunião das causas em um mesmo juízo para julgamento simultâneo. Preliminar rejeitada. 5. A legitimidade das partes, de que são espécies a ativa e a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 5.1. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do e. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. Preliminares de ilegitimidade ativa e passiva suscitadas pelos réus/apelantes rejeitadas. 6. De acordo com os arts. 5o, VI e 19, I, da Constituição Federal, o Estado não pode embaraçar a organização e se imiscuir no funcionamento das organizações religiosas, devendo respeito suas regras de funcionamento, que a mínimo influxo estatal devem ser submetidas. Assim, salvo ilegalidade manifesta, indevido ao Estado laico interferir em questões relativas à estrutura hierárquica organizacional da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB), a qual está regulamentada no art. 59 da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil (CI/IPB). 7. A CI/IPB expressamente estabelece ordem de gradação e disciplina, de modo que “os inferiores estão sujeitos à autoridade, inspeção e disciplina dos superiores” (art. 61 CI/IPB), com o que instituiu sua chamada estrutura jurídica e eclesial (art. 69 da CI/IPB), a qual torna impositivo aos órgãos inferiores acatar as decisões administrativas e eclesiásticas proferidas pelos órgãos superiores. 8. Caso concreto nenhuma razoabilidade tem o silogismo sustentado pelos apelados (antigos presbíteros) de que inadmissível a dissolução do Conselho da Igreja pelo Presbitério a que integravam, porque conferida tal prerrogativa aos órgãos hierarquicamente superiores pelas normas que compõem a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil (CI/IPB), de que faz parte a IPLS. Estando entre as atribuições do Presbitério as mais elevadas de organizar a igreja ou dissolvê-la e tendo sido organizada a Igreja Presbiteriana do Lago Sul (IPLS) sob estrutura administrativa hierarquizada, destoante da realidade fática se mostra o raciocínio dos apelados quando alegam faltar hierarquia entre os órgãos eclesiásticos, ou quando aduz que os órgãos superiores ao Conselho da IPLS (Presbitério, Sínodo, Supremo Concílio) não têm autoridade para afastá-los de suas funções. 9. Legal e legítimo se afigura o afastamento dos antigos presbíteros do Conselho a que integravam por decisão do Presbitério. Afastamento regular, porque entre as atribuições do Presbitério está a de exercer elevadas funções de organizar a igreja ou dissolvê-la. Ademais, a decisão de afastamento foi posteriormente ratificada pelo Sínodo de Brasília e pelo Tribunal Eclesiástico, que aplicou pena de dissolução do Conselho. 10. Apelação cível n. 0705713-08.2021.8.07.0001 conhecida em parte e, na parte conhecida, provida. Apelação cível n. 0723478-55.2022.8.07.0001 prejudicada. Apelação cível n. 0710005-02.2022.8.07.0001 conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida. Apelação cível n. 0740799-40.2021.8.07.0001 conhecida e desprovida. Honorários majorados. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa; c) artigo 3o, caput, da Lei Adjetiva Civil, sustentando que houve violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Requerem que seja afastado o fundamento de que a ratificação dos atos impugnados pelos órgãos superiores da Igreja é suficiente para que sejam considerados válidos e que sejam declaradas falsas as Atas 410 e 420. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Melhor sorte não colhe o recurso no tocante à suposta ofensa ao artigo 3o, caput, da Lei Adjetiva Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015